Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704882-05.2018.8.07.0020 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: KESIA MIRIAM SANTOS DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE. VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. APLICAÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VALOR INFERIOR AO PLEITEADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em virtude de atraso na entrega do imóvel. 2. Na hipótese de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. 3. É inaplicável a "Teoria do Adimplemento Substancial" da obrigação nos casos em que o atraso na entrega do imóvel extrapolou todos os prazos contratualmente estipulados. 4. Ainda que a autora não tenha expressamente requerido a condenação da ré ao pagamento da multa contratual de 10% sobre o valor do imóvel, a interpretação dos itens do pedido inicial deve considerar o conjunto da postulação, com a devida observância do princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC. 5. Não há incompatibilidade entre a aplicação da multa compensatória e o requerimento de devolução dos valores pagos. Enquanto a multa compensatória prevista no contrato visa ao ressarcimento do promitente comprador pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, a resolução conduz coercitivamente as partes à posição existente ao tempo da realização do negócio, o que por óbvio resulta na devolução dos valores pagos. 6. Os juros de mora devem começar a fluir a partir da data da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil, por se tratar da hipótese de responsabilidade contratual. 7. Não há sucumbência recíproca nos casos em que o pedido formulado pelo autor é julgado procedente, ainda que a condenação tenha sido fixada em valor inferior ao pleiteado. 8. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 113, 421, 422, 884, todos do Código Civil, 14 do Código de Processo Civil, e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo seja reconhecida a ocorrência da ofensa à boa-fé objetiva, e a incidência da teoria do adimplemento substancial da obrigação contratual no caso concreto. Subsidiariamente, pede seja aplicado o percentual da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago pela recorrida, porquanto esta não promoveu o adimplemento integral de suas obrigações contratuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 113, 421, 422, 884, todos do Código Civil, 14 do Código de Processo Civil, e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028